Tribunal: STF
Processo: HC 213384
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Isadora Ferreira de Almeida, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 535375/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, falta de justa causa da ação penal à qual a paciente responde pelo crime tipificado no art. no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal.



    Alegam que a peça acusatória “não descreve minimamente qual teria sido sua conduta, o que inviabiliza o efetivo exercício de sua defesa.”



    Em acréscimo, asseveram:



    “Aqui, como a denúncia não mencionou sequer um ato concreto atribuível à Paciente, nenhuma ação propriamente dita, e toda a acusação contra ela é lacônica, está-se diante de “persecução penal injusta” e que viola o princípio da dignidade humana”.



    Anotam que “o processo encontra-se com a instrução praticamente encerrada, aguardando apenas algumas diligências para a apresentação dos memoriais e prolação de decisão de eventual pronúncia (doc. 08), não havendo razão para dispender recursos públicos para a realização de atos que poderão ser futuramente anulados.”



    Dizem tratar-se de paciente primária, sem antecedentes, e mãe de uma criança de 5 anos de idade.



    Pretendem, liminarmente, seja sobrestado o curso do processo. No mérito, seja reconhecida a inépcia formal da denúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE OUTROS AGENTES PARA CEIFAREM A VIDA DE EX-COMPANHEIRO EM RAZÃO DE DÉBITOS FINANCEIROS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 



    2. A angusta via do habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, as circunstâncias em que se deu a contratação dos executores do crime, sejam examinadas a contento, porquanto ação de rito célere. 



    3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há de ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 



    4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 



    5. A análise acerca da conduta da agravante e seus consectários deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. 



    6. Agravo regimental desprovido. ” (Doc. 11).



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem.



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão/trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    ;



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No caso, consoante veiculado na exordial acusatória:



    (...)



    De conformidade com as peças que integram o presente procedimento persecutório administrativo em anexo, no dia 12 de julho de 2018, aproximadamente às l 6h45min, em frente ao imóvel situado na Rua Loteamento Itamaraty, nº 29, Vila Kennedy, nesta Cidade, o primeiro acusado (Ramon Reis da Silva), agindo de forma livre e consciente, mediante paga ou promessa de pagamento, através de emboscada, de posse de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou diversos disparos contra a vítima André Ambrósio Ribeiro Pessoa, causando-lhe as lesões descritas na perícia tanatoscópica trazida à colação, as quais foram a causa de sua morte, evadindo-se, incontinenti, no veículo Citroen Aircross, placa PFI-6159 (placa clonada), automóvel este que pertencia ao segundo acusado (José Jameson Sales), que, inclusive o conduzia na oportunidade, havendo, ainda, a participação do terceiro acusado (Emerson Henrique de Azevedo), que permanecera no interior do veículo juntamente com o condutor, dando apoio e fuga ao acusado executor, apurando-se, por fim, que os mesmos foram contratados, por valor não apurado, para tal empreitada criminosa, pelo quarto e quinto denunciados (José Isaac Ferreira de Almeida e Isadora Ferreira de Almeida), respectivamente ex-cunhado e ex-companheira da vítima, os quais decidiram ceifar a vida da mesma em razão de débitos financeiros junto a si contraídos, e, ainda, para evitar que a mesma, na qualidade de ex-sócio e advogado de empresas a estes pertencentes, divulgasse fatos ilícitos pertinentes a negócios ali efetuados, tendo-se, portanto, que assim agindo, promoveram a sua execução para fins de ocultação de outro crime. Revelam as peças informativas inclusas que o quarto e quinto denunciados (José Isaac Ferreira de Almeida e Isadora Ferreira de Almeida), os quais ostentavam a qualidade, respectivamente, de ex-cunhado e ex companheira da vítima, resolveram ceifar a vida da mesma, em razão de débitos financeiros junto a si contraídos, os quais esta recusava-se a saldar, sob alegações de que havia investido dinheiro em uma empresa aberta em conjunto com aquele, que .lhe rendera vultosos prejuízos, passando, inclusive, a proferir ameaças de divulgar negócios ilícitos praticados no âmbito de tais empresas, afirmando, ainda, _,,,- que tal pessoa faria parte de uma máfia internacional, assim aqueles, dando · continuidade à empreitada criminosa por si pretendida, contrataram, por valor não apurado, os demais acusados, para que executassem o delito, positivando-se que quando da data e local já referidos, os três primeiros denunciados (Ramon Reis da Silva, José Jameson Sales e Emerson Henrique de Azevedo), já sabendo que a vítima iria apanhar a filha havida em comum com a quinta denunciada, para uma tarde de visita, se dirigiram até o ponto de execução no veículo já individualizado, postando-se de atalaia, e, no exato momento em que o ofendido desceu de seu veículo para promover a entrega da infanta, o primeiro acusado (Ramon Reis da Silva) avançou contra si, empunhando uma arma de fogo, determinou que a mesma entregasse a filha a uma terceira pessoa que ali se achava e se deitasse na calçada, passando a efetivar diversos disparos contra a mesma, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito carreado aos autos, os quais foram a causa de sua morte, retirando-se imediatamente do local, adentrando no automóvel de seu comparsa e segundo acusado (José Jameson Sales), que o conduzia, ali achando-se, também, o terceiro denunciado (Emerson Henrique de Azevedo), que tinha por função dar apoio aos demais, evadindo-se todos, positivando-se, por fim, que após queimarem tal veículo em um terreno na Cidade de Cupira, seguiram para local incerto e não sabido, tendo-se que o primeiro acusado, em razão de mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Sergipe, foi localizado e detido pala prática de outros delitos, achando-se à disposição do Judiciário do aludido Estado.



    DA INDIVIDUALIZAÇAO DAS CONDUTAS



    A quinta denunciada (lsadora Ferreira de Almeida), na qualidade de ex-companheira da vítima, alinhou sua vontade com a de seu irmão e quarto acusado, de quem é sócia em empreendimentos, objetivando o homicídio da vítima, contratando, juntamente com o mesmo, os agentes já referidos para a execução do delito. 



    Forçoso é o convencimento, portanto, de que os acusados agiram em co-autoria, subordinando-se todos, assim, à ação penal correspondente, porquanto quem, de qualquer forma, contribui para o delito, incide nas penas a ele cominadas.” (Doc. 2).



    Como visto, atendeu-se ao disposto no art. 41 do CPP, pois da leitura da peça não se vislumbra a ocorrência de denúncia genérica, havendo elementos mínimos que autorizam a continuidade da persecução penal.



    Ademais, na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente